Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-57.2011.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Apesar da juntada de extratos bancários e alguns comprovantes de renda, os elementos apresentados aos autos evidenciam que a condição econômica dos apelantes não se enquadram em quadro de “miserabilidade”, em face do patrimônio declarado perante a Receita Federal (ID 35112713). Assim, intimem-se os recorrentes para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46